Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DECISÃO 1. Indefiro os pedidos de expedição de ofício à SUSEP e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID no 32998561), considerando que o cumprimento de sentença é promovido em desfavor da pessoa jurídica, Auto Mecânica Silva Marinho Ltda., motivo pelo qual as diligências seriam ineficazes para a pretensão do exequente. Os dados solicitados são pessoais, não se justificando, no contexto atual, sua quebra, observando-se o que dispõe a Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 2. Intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento. 3. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO